Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716504-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DE AMORIM EMBARGADO: ALBERY SANTOS LOBATO, ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE AMORIM, contra acórdão de ID – 43141049. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –43559052. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALBERY SANTOS LOBATO, ESTRELA DO MAR REPRESENT DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ISAMU SANO, e JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2023 17:00:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador